Tribunal: TJDFT
Processo: 0710126-48.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. LICENÇA PRÊMIO. CONVERSÃO EM PECÚNIA. ABONO DE PERMANÊNCIA. PAGAMENTO EXTEMPORÂNEO NÃO COMPROVADO. INCLUSÃO INDEVIDA. APRESENTAÇÃO DE PROVA NA FASE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que condenou o Distrito Federal a pagar a autora o valor do auxílio alimentação (R$ 394,50) e auxílio saúde (R$ 200,00), multiplicada pelo número de meses da licença-prêmio não usufruída (11 meses), a título de complementação do valor que já fora solvido.
2. Na origem, a autora ajuizou ação em que pretende o reconhecimento de que as rubricas de auxílio alimentação e saúde, além do abono de permanência integrem a base cálculo de sua remuneração, para fins de conversão de licença prêmio e a condenação do Distrito Federal a lhe pagar o valor de R$ 27.805,97. Narrou que é servidora pública aposentada da Secretaria de Estado de Educação do DF desde 03/10/2016, sendo que deixou de gozar 11 meses de licença prêmio. Informou que recebeu, em setembro/2019, o valor de R$ 115.316,52, a título de conversão de licença prêmio em pecúnia. Argumentou que no cálculo de pagamento não foram consideradas as parcela remuneratórias de auxílio alimentação e saúde, além do abono de permanência. Alegou que deveria ter recebido a importância de R$ 134.540,78, apurando uma diferença a menor no montante de R$ 19.224,26.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 56470950 e 56470951). Foram ofertadas contrarrazões (ID 56470953).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise do direito da recorrente ao cômputo do abono de permanência no cálculo da licença prêmio convertida em pecúnia. Em suas razões recursais, a recorrente alega que o valor do abono de permanência lhe foi pago de forma extemporânea, uma que o recorrido não realizou o pagamento no momento devido. Destaca que cumpriu todos os requisitos para se aposentar em 04/04/2016, sendo que o recebimento do abono de permanência foi objeto da ação no 0745566-13.2020.8.07.0016. Sustenta que o pagamento do abono de permanência, ainda que fora do prazo, deve ser incluído na base de cálculo para fins de conversão de licença prêmio em pecúnia. Requer a total procedência dos pedidos iniciais.
5. De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, o abono de permanência, o auxílio alimentação e o auxílio saúde possuem caráter remuneratório permanente, vindo a cessar somente com o implemento da aposentadoria, devendo, portanto, integrar a base de cálculo para pagamento da licença prêmio convertida em pecúnia. (Precedentes no âmbito do STJ : AgInt no AREsp 475822/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJE 19/12/2018; REsp 1576363/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 19/11/2018. Precedentes no : 2a Turma Recursal, Acórdão n.1174499, DJE: 03/06/2019;e, 3a Turma Recursal, âmbito do TJDFT Acórdão n.1152933, DJE: 08/03/2019).
6. O valor da conversão em pecúnia do abono de permanência deve ter como base de cálculo a última remuneração do servidor antes da aposentadoria. No caso, as ficha financeiras juntadas pela recorrente (ID 56470923) não comprovam que a autora recebia o abono de permanência no mês anterior à sua aposentadoria e nem que recebeu valor referente a essa rubrica de forma extemporânea e retroativa.
7. Em relação à produção de prova em sede recursal, somente é admitida a juntada de documento novo após a sentença, referente a fato ocorrido posteriormente ou, ainda, quando aquele se tornar conhecido, acessível ou disponível apenas após a petição inicial ou a contestação, devendo a parte comprovar os motivos que lhe impediram de juntá-los anteriormente, nos termos do art. 435, caput e parágrafo único do CPC. Na hipótese em exame, o ajuizamento da ação 0745566-13.2020.8.07.0016, não se refere a fato novo, uma vez que ocorreu em 2020. A recorrente não logrou êxito em comprovar justa causa que lhe impediu de fornecer esse dado e juntar esse documento anteriormente. Logo, não restou comprovado nos autos de maneira tempestiva que a autora recebeu o abono de permanência, de modo a justificar sua inclusão na base de cálculo da conversão da licença prêmio em pecúnia.
8. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
9. Custas recolhidas. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.